Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI N. 5.190/2013 IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUPRESSÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 905357/RR – TEMA 864). INAPLICABILIDADE AO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Utilizar fundamentação diversa da invocada na inicial não configura julgamento extra petita, haja vista que ao juiz não se vincula somente aos argumentos trazidos pelas partes.
2. A ocorrência de erro material não configura a nulidade do julgado, podendo ser corrigida de ofício, a qualquer tempo.
3. A questão submetida a repercussão geral (Tema 864) diz respeito apenas à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e não se aplica ao caso em apreciação, onde discute-se o recebimento de diferenças remuneratórias em decorrência da Lei n. 5190/13, que reestruturou os vencimentos da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal.
4. A Administração Pública não implementou a alteração remuneratória na data prevista em razão de um conjunto de medidas adotadas em face de sua excepcional situação financeira e ausência de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de não ter sido observado o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em que pese a omissão da Administração Pública na implementação da última parcela, não merece respaldo a pretensão autoral de que o Judiciário impute ao ente público a obrigação de promover o pagamento dos valores retroativos, os quais dependem de previsão de orçamentária.
6. Aplica-se interpretação extensiva do §8o do artigo 85 do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no §2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.